Tribunal: STF
Processo: RE 499103
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-11-08
Data de publicação: 2011-11-08

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Alteração no teto de benefícios do regime geral de previdência e reflexos naqueles concedidos anteriormente à edição da Emenda Constitucional nº 20/1998.



    1. A matéria em discussão nestes autos teve a repercussão geral reconhecida por esta Suprema Corte, a qual, ao apreciar o mérito da questão, entendeu inexistir a apontada violação das normas constitucionais na aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional nº 20/98 a benefícios previdenciários limitados ao teto do regime geral de previdência estabelecido antes da sua vigência.



    2. Orientação, destarte, que deve ser seguida em todos os processos que tratam do mesmo tema.



    3. Agravo regimental não provido.